Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700479-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: SAMIR ASAD MUSA MARTINS GHANI, IMAN JAWAD MUSTAFA GHANI DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora